Tribunal: TRF3
Processo: 5027440-31.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
430/821)

5027440-31.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSENTE VÍCIO - ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO - IMPROVIMENTO.

I – Inexistiu omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão. Não constatado, outrossim, erro material.

II - Embargos com caráter infringente. Impossibilidade.

III – Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027440-31.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MATOS SPINOSA - SP184328-A

AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027440-31.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MATOS SPINOSA - SP184328

AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

OUTROS PAR

Inteiro teor:
430/821)

5027440-31.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSENTE VÍCIO - ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO - IMPROVIMENTO.

I – Inexistiu omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão. Não constatado, outrossim, erro material.

II - Embargos com caráter infringente. Impossibilidade.

III – Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027440-31.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MATOS SPINOSA - SP184328-A

AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027440-31.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MATOS SPINOSA - SP184328

AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA em face do acórdão (ID 90624051) proferido na sessão de julgamentos de 26.09.2019.

A parte embargante busca o processamento, acolhimento e provimento dos embargos de declaração, “conferindo efeitos infringentes” ao presente recurso.

Em síntese, alega “que a decisão embargada desconsiderou que a própria agravante reconheceu expressamente em petição de id. 7549794 que ‘(...)a FHE não consegue realizar o procedimento de implantação da consignação tendo em vista que não há margem consignável para tal’”.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027440-31.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MATOS SPINOSA - SP184328

AGRAVADO: JOSE DOS SANTOS FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA - SP214515-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez que o Acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE interpôs agravo de instrumento em face de decisão que, em sede de ação de execução movida contra JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA, indeferiu pedido de restabelecimento dos descontos em folha de pagamento por entender que tal medida equivaleria a determinar a penhora sobre a remuneração do devedor, afrontando o disposto no art. 833, IV, do NCPC.

Neste sentido, o pedido da parte agravante foi, expressamente, para que “seja reformada in totum a r. decisão agravada, determinando o restabelecimento dos descontos em folha de pagamento, nos valores e com os encargos financeiros pactuados no contrato, até a satisfação integral do crédito exequendo.”.

No voto da Relatoria, assim constou:

“Consta nos autos que as partes celebraram Contrato de Empréstimo Simples FAM, por meio do qual a agravante emprestou a quantia de R$ 4.618,66 à agravada.

Dado o inadimplemento, a ora agravante ajuizou ação de execução.

Consta nos autos que a parte devedora não efetuou o pagamento do débito, não indicou bens à penhora, e que a penhora “on line” restou insuficiente para a quitação do débito.

Assim foi que a FHE postulou o restabelecimento dos descontos na folha de pagamento do executado, o que foi indeferido pelo Juízo a quo sob o argumento de que tal medida equivaleria a determinar a penhora sobre a remuneração do devedor, afrontando o disposto no art. 833, IV, do NCPC.

Pois bem.

Consta na cláusula sétima das “Normas e Condições Vigentes a Partir de 01.09.2005” (id 7549787), que o “mutuário autoriza, desde já, o resgate das prestações a ser processado, mensalmente, via consignação em folha de pagamento ou outra forma de cobrança que a FHE venha a adotar (...). A consignação em folha de pagamento será mantida até o cumprimento integral do contrato.”.

Em suma, o mutuário autorizou o resgate das prestações a ser processado mensalmente, via consignação em folha de pagamento, não havendo razão para que tal procedimento seja obstado desde que dentro do limite de 30% da remuneração disponível do trabalhador.

Nesta toada, considero não haver violação ao disposto no art. 833, IV, do NCPC, e, entender de modo diverso, seria admitir grave ofensa ao princípio da boa-fé, vez que no momento em que pretendia a concessão do empréstimo, o mutuário aquiesceu com o desconto em folha.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO LOCATÍCIO. FIANÇA. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TESE DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. RECURSO IMPROVIDO. 1. De rigor, na espécie, a incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Casa, pois a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo vai ao encontro da compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade absoluta do salário, prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, somente é excepcionada quando se tratar de contratos bancários com pactuação expressa acerca do desconto por consignação, de até 30% (trinta por cento) da remuneração, e da cobrança de verbas de caráter alimentar, não alcançando o inadimplemento decorrente de relação locatícia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. ..EMEN:(AGARESP 201500575740, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:29/05/2015 ..DTPB:.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBAS SALARIAIS. IM PENHORA BILIDADE. ACÓRDÃO AJUSTADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. O acórdão recorrido está em consonância com recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, à exceção da penhora para pagamento de prestações alimentícias e dos contratos bancários com pactuação expressa do desconto por consignação, as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis (AgRg no AREsp 677.476/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, DJe de 29/05/2015). 2. "Não se conhece de recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." (Súmula 83/STJ). 3. Agravo regimental desprovido. ..EMEN:(AGARESP 201303835888, OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:08/10/2015 ..DTPB:.)

Também esta Turma do E. Tribunal Regional Federal já decidiu neste sentido, conforme precedente abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA . INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. DESCONTO NA FOLHA ATÉ ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. PROVIMENTO. I. Agravo de instrumento objetivando a penhora no percentual de até 30% sobre a remuneração da parte agravada, em razão de contrato de empréstimo com previsão de desconto em folha . II. O agravado firmou com a FHE Contrato de Empréstimo Simples através da consignação em folha de pagamento dos seus proventos de pensão, no valor total de R$ 16.872,71 em 48 parcelas de R$ 535,00. III. Na cláusula 7a do contrato de empréstimo há determinação para consignação em folha , devidamente firmado para que fossem descontados do valor de sua remuneração as quantias mensais - dentro da margem consignável - necessárias para quitação da dívida. IV. Nada obsta que se dê cumprimento e se execute um contrato de empréstimo voluntariamente assumido pelo devedor com a FHE, sem que isso importe violação ao disposto no art. 649, IV do CPC. V. Entender-se de modo contrário, ou seja, que não se teria como efetivar o cumprimento de um contrato firmado seria, em verdade, admitir grave ofensa ao princípio da boa-fé, maior orientador das relações obrigacionais vez que, no momento em que pretendia a concessão do empréstimo, aquiesceu com o desconto em folha e, ante a sua inocorrência, deixou de quitar o débito. VI. Embargos Acolhidos.(AI 00197164220104030000, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/08/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Cabe salientar que o desconto requerido não deve ultrapassar a margem consignável de 30% da folha de pagamento do devedor, sob pena de se atingir o necessário à manutenção da vida digna da parte agravada.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para autorizar o desconto em folha das parcelas devidas até o percentual máximo de 30% da folha de pagamento do agravado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.”

Como visto, inexistiu qualquer omissão, contradição ou obscuridade no respectivo acórdão.

Ademais, insurge-se o embargante contra a possibilidade de que a implantação do desconto por parte da FHE venha a comprometer a renda do recorrente além da margem consignável de 30%.

Ocorre que tal questão já consta expressamente no v. acórdão, que determinou que “o desconto requerido não deve ultrapassar a margem consignável de 30% da folha de pagamento do devedor, sob pena de se atingir o necessário à manutenção da vida digna da parte agravada. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para autorizar o desconto em folha das parcelas devidas até o percentual máximo de 30% da folha de pagamento do agravado, nos termos da fundamentação supra.”

Sem razão, portanto, o embargante.

Ante o exposto, nego provimento os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSENTE VÍCIO - ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO - IMPROVIMENTO.

I – Inexistiu omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão. Não constatado, outrossim, erro material.

II - Embargos com caráter infringente. Impossibilidade.

III – Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.